Tribunal: TJDFT
Processo: 0707052-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0707052-63.2025.8.07.0000 PACIENTE: SONIA MARIA DE ANDRADE SANTOS IMPETRANTE: SONIA MARIA DE ANDRADE SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc., Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de SONIA MARIA DE ANDRADE SANTOS, interposto em face da decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), que indeferiu a comutação da pena, com base em dados equivocados constantes do SEEU (execução n. 005570-91.2016.807.0015). Informou a Defesa técnica (advogada em causa própria) que requereu a comutação das penas, com base no art. 3o, § 3o, inciso I, Decreto n. 11.846/2023, mas o pedido foi indeferido pela eminente autoridade judiciária. Interpôs de recurso de agravo em execução (com contrarrazões do Ministério Público pelo seu provimento), porém, sobreveio decisão, em 20-fevereiro-2025, determinando a unificação das penas, em regime fechado, e a expedição de mandado de prisão. Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução, impedindo a expedição do mandado de prisão contra a paciente e demais comandos da decisão. No mérito, pleiteou a concessão da comutação requerida no agravo em execução, conforme art. 10, § 2o, do Decreto n. 11.846/2023. Foi proferida decisão liminar (ID 69259354), concedendo o efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução, até o julgamento do mérito da presente impetração (ID 69259354). A Procuradoria de Justiça ofertou parecer pela concessão parcial da ordem, com a confirmação da liminar (ID 69751521). Em 20-março-2025 (ID 69990911), houve a certificação da inclusão em pauta para julgamento de mérito. Em 22-março-2025 (ID 70058239), a impetrante peticionou requerendo a desistência do feito, tendo em vista a declaração de indulto, com base no Decreto n. 12.338/2024, e extinção das penas privativas de liberdade retratadas nas Cartas de Guia n. 0066718- 34.2005.8.07.0001 e n. 0066706-20.2005.8.07.0001 (ID 70058240). É o relatório. Decido. Denota-se que a situação processual da paciente modificou-se, pois, em 18-março-2025, a autoridade judiciária, com fundamento no art. 192, primeira parte, e no art. 193, ambos da Lei n.o 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) e no art. 107, inc. II, do Código Penal, e com base no art. 10, inciso III, alínea “c”, do Decreto n.o 12.338/2024, que prevê indulto “às mulheres condenadas a pena privativa de liberdade por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham completado sessenta anos de idade ou que não tenham vinte e um anos completos, desde que cumprido um sexto da pena”, declarou o indulto e a extinção das penas privativas de liberdade da paciente, retratadas nas Cartas de Guia 0066718- 34.2005.8.07.0001 e n. 0066706-20.2005.8.07.0001, o que ensejou a perda do objeto do presente recurso. DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PREJUDICADO o presente “habeas corpus”, com fundamento no art. 89, inciso XII, do RITJDFT. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 24 março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator